Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-11.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é obrigado a acatar pedido de manifestação complementar se as provas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC).
2. Nos termos do art. 503, § 1°, do CPC, faz coisa julgada a questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo se a resolução depender do julgamento do mérito, tiver havido contraditório prévio e efetivo e o juízo for competente em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.
3. Constatado o ajuste prévio de preços e a frustração do caráter competitivo da licitação, não se pode adotar os critérios utilizados na proposta apresentada no procedimento licitatório para a apuração do montante líquido auferido pela contratada.
4. O Distrito Federal comprovou o montante líquido auferido pela construtora, que não demonstrou os valores gastos na realização da obra, incumbência que lhe competia, consoante o art. 373, II, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.